Tribunal: TJMT
Processo: 1021194-85.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021194-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), PEDRO LUCAS MARTINS - CPF: 060.628.461-38 (PACIENTE), HUMBERTO RESENDE COSTA (IMPETRADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDONIA KESSLER - CPF: 604.368.591-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado por supostamente praticar os crimes de ameaça contra mulher por razões do sexo feminino e violência psicológica contra a mulher;
(ii)
foram fixadas medidas cautelares em desfavor do paciente por supostas perseguições e ameaças contra a vítima;
(iii)
paciente também teria colidido com o seu veículo contra o da vítima, por três vezes, e a ameaçado de morte, supostamente descumprindo as medidas cautelares;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco à integridade física e psicológica da vítima.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A natureza da conduta praticada pelo paciente, que teria colidido com seu veículo contra o da vítima e a ameaçado de morte, bem como a notícia de que estaria perseguindo a ofendida há aproximadamente 01 ano e 07 meses, é indicativo concreto de periculosidade social, motivando a custódia para garantia da ordem pública e, especialmente, assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

6. As recentes ações perpetradas, em tese, pelo paciente demonstram o seu desprezo e desrespeito às ordens judiciais, bem como que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, justificando, neste momento, a necessidade da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147, § 1º e 147-B; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que decretou a prisão preventiva do paciente
Pedro Lucas Martins
com o objetivo de garantir a ordem pública.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura a suposta prática dos delitos de ameaça contra mulher por razões do sexo feminino (art. 147, § 1º, do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Discorre que o paciente “
é um jovem de 25 anos, estudante de Odontologia na faculdade Anhanguera, progenitor e responsável pela subsistência do menor impúbere Miguel Martins Neto, de apenas 03 anos de idade
”. Complementa que o “
paciente é portador de depressão grave e faz uso o medicamento controlado 'Buspirona' de seis em seis horas
”.

Por fim, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 286791385).

O impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, o qual, todavia, foi
indeferido
por este Relator (id 296784894).

Em face dessa decisão foi interposto agravo interno (id. 297226388).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 297688913).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 299428395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Infere-se dos autos que, na data de 25/outubro/2024, o Ministério Público requereu a imposição de medidas cautelares ao paciente e ao seu genitor, em decorrência de supostas ameaças e perseguições perpetradas desde dezembro de 2023 contra a vítima Sidonia Kessler, companheira da genitora do paciente.

No mesmo dia, a indigitada autoridade coatora decretou as seguintes cautelares:
(i)
proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunha;
(ii)
proibição de manter contato com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;
(iii)
proibição de comparecer na residência e no local de trabalho da vítima.

Posteriormente, em 25/junho/2025, sobreveio aos autos de origem notícia de que o paciente teria ido à residência da vítima, colidido com o seu veículo contra o dela, por três vezes, e a ameaçado de morte, dizendo “
é hoje que eu te mato
”.

Diante disso, após requerimento do Ministério Público, a indigitada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública:

[...]
Registre-se que, conforme bem pontuou o representante ministerial, o pedido de concessão das medidas cautelares foi formulado devido às reiteradas agressões e ameaças proferidas pelo requerido, que tem perseguido a requerente desde 2023, conforme detalhado na petição inicial (Id. 173623803), situação agravada pelo desprezo e desrespeito às ordens judiciais, uma vez que o requerido descumpriu as medidas cautelares fixadas pelo juízo, colocando em risco a integridade física e psicológica da requerente, que tem fundado temor por sua vida. Verifica-se, portanto, a necessidade de se garantir a ordem pública e garantir a integridade física da vítima
.

Destaca-se que a prisão processual visa impedir que o agente continue a delinquir, garantindo a eficácia do processo e a pacificação social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para preservar a integridade física e psicológica da vítima e assegurar o cumprimento das medidas cautelares, nos termos dos arts. 282, § 4º e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

Todas essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e, em especial, garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Logo, presentes os requisitos legais, agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor [...]”
.

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, a natureza da conduta praticada pelo paciente, que teria colidido com seu veículo contra o da vítima e a ameaçado de morte, bem como a notícia de que estaria perseguindo a ofendida há aproximadamente um ano e sete meses, são indicativos concretos de desajuste e periculosidade social, motivando a custódia para garantia da ordem pública e, especialmente, assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

Assim, o cenário fático presente nesta impetração, por indicar certa periculosidade social do paciente, reforça a necessidade do claustro e impede que se reconheça a flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Por oportuno:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 953.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

Aliado a isso, as recentes ações perpetradas, em tese, pelo paciente demonstram o seu desprezo e desrespeito às ordens judiciais, bem como que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, justificando, neste momento, a necessidade da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Apesar de o impetrante dispor que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho de apenas três anos de idade, nota-se que não foram juntados documentos capazes de constatar esse fato. Ao contrário, consta dos autos de origem que o menor reside com a sua genitora, evidenciando que não está desassistido e que o paciente não é imprescindível aos seus cuidados.

Do mesmo modo, a alegação de que o paciente possui estado mental comprometido não é capaz de influenciar a necessidade da prisão preventiva, neste momento. Isso porque o impetrante juntou, tão somente, uma receita médica e um relatório psiquiátrico elaborado pelo médico do paciente, documentos que não demonstram a impossibilidade de cuidados dentro do estabelecimento prisional.

Como exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que o uso de medicamento psiquiátrico, embora documentado, não impede o tratamento intramuros (HC n. 1011317-24.2025.8.11.0000, Relator Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/maio/2025).

Logo, como o encarceramento provisório parece estar amparado em motivação concreta e idônea e ser imprescindível para resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, considerando que foi analisado o mérito da ação constitucional, resta prejudicado o recurso de agravo regimental interposto pelo paciente com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Pedro Lucas Martins
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025